Tribunal: TJES
Processo: 5001923-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001923-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLANE BONATTO CASTRO
RECORRIDO: LOJAS LE BISCUIT S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001923-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GISLANE BONATTO CASTRO

RECORRIDOS (AS): LOJAS LE BISCUIT S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

DIREITO PROCESSUAL. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA COLHEITA DE PROVA ORAL POSTULADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GISLANE BONATTO CASTRO, ora Recorrente, em face de LOJAS LE BISCUIT S/A, ora Recorrido.

Relata a Recorrente em síntese que no dia 15/10/2019 adquiriu vasilhames de vidro na loja da Recorrida para utilizá-los na confecção de terrários que serviriam para seu sustento, tendo em vista ser artista plástica. Informa que como os produtos são frágeis, não podem ser colocados em sacolas, sob o risco de se quebrarem, sendo fornecido pela funcionária da Recorrida, Patrícia, uma caixa de papelão de um multiprocessador Walita para que os produtos fossem depositados.

Aduz que ao se dirigir à porta de saída da loja, foi abordada por 2 (dois) seguranças uniformizados, Renan e Benilson, perguntando o que continha na caixa, tendo informado que eram vidros comprados na loja que foram colocados na caixa para não quebrar, entretanto, um dos seguranças acusou de furto da caixa e que não poderia sair da loja.

Relata ter retrucado e reiterado que havia comprado os vidros e colocado na caixa para não quebrar, porém o segurança com rispidez falou que se não colocasse o produto na sacola não sairia da loja.

Sustenta ter entendido a conversa como uma ameaça, e por ter síndrome de pânico, iniciou uma crise, deixou cair a caixa com os produtos que havia comprado e consequentemente esses se quebraram, sendo socorrida por uma senhora de nome Sabrina. Alega que em decorrência da crise iniciada, ficou 15 (quinze) dias trancada em casa, com medo de sair, somente se dirigindo ao médico. Afirma que quando a crise acabou, se dirigiu a delegacia e fez um boletim de ocorrência. Posto isto, em razão do abalo emocional sofrido, ajuizou a presente demanda pretendendo a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contestação (Id. 7510255) alegando no mérito exercício regular de direito, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos autorais em razão da excludente de responsabilidade.

A Recorrente apresentou Réplica no Id. 7510265,
requerendo ao Juízo
a quo
a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal.

Houve a
reiteração do pedido da prova oral na petição juntada no Id. 7510268
, juntando o rol de testemunhas – Sra. Sabrina Silva Rodrigues – a qual presenciou os fatos narrados na inicial, conforme sustentado pela Recorrente.

Sobreveio sentença (Id. 7510269),
sem a designação de audiência de instrução e julgamento, cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos
:

(...).

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7510278). Em suas razões, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juizado de origem para que se realize a instrução devida, com a realização da prova oral pretendida.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7510281) em que pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

DEFIRO

a assistência judiciária gratuita, uma vez que demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente nos Ids. 7919116, 7919117 e 7919118.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, saliento que
as razões recursais merecem prosperar, ante ao
error in procedendo.

Como determinado na lei dos Juizados Especiais, a audiência é o momento de produção de todas as provas,
ainda que não requeridas previamente
(art. 33[1] da Lei nº 9.099/95).

Por meio do despacho de id n. 7510261 o douto juízo primevo conferiu, pela análise conjunta de seus itens 1, 5 e 6, o prazo de 15 dias para que a autora se manifestasse, caso lhe aprouvesse, em réplica, acerca da contestação apresentada, bem como quanto ao interesse na rodução de outras provas, valendo o silêncio como anuência à proposta de julgamento antecipado da lide.

Assim o fez a parte autora, ao pleitear a produção de prova testemunhal e consequente designação de audiência de instrução, por meio da réplica de id n. 7510265.

Nessa ordem de ideias, a anulação da r.sentença é medida que se impõe, quando verificado que a parte autora, ora Recorrente, postulou a produção de prova oral em réplica (Id. 7510265) e reiterou o pedido na petição de Id. 7510268, cabendo ao Juízo
a quo
designar a referida audiência para a colheita da prova pretendida, ante a particularidade do objeto da demanda, qual seja: dano moral em razão de constrangimento na abordagem em loja do Shopping Praia da Costa.

Portanto,
a fundamentação da r.sentença no sentido de que o boletim de ocorrência é prova unilateral e que não houve qualquer testemunha para corroborá-lo, é inaceitável e contraditória, caso confrontada com o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora
. Destaco:

(...).

Ademais,
cabe ressaltar que o boletim de ocorrência fora elaborando de forma unilateral,
assim todas as informações ali dispostas foram trazidas exclusivamente pelo requerente,
não havendo qualquer testemunha ou prova que corroborasse o alegado.

Ausente a efetiva comprovação em questão, há uma quebra do nexo causal, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, na medida em que não há como afirmar que os danos alegados pela autora ocorreram por uma ação, omissão ou falha da requerida.

(...).

Insta salientar que a parte Recorrente
não apenas indicou a pretensão de produzir provas, como informou as testemunhas que pretendia ouvir
. Logo, vislumbro claramente que houve cerceamento de defesa à parte Autora.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027069-39.2015.8.08.0048 APELANTE: ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA PARTE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA. Resta
configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após indeferir pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseando-se na não comprovação das alegações apresentadas.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que é Apelante ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO e Apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (
TJ-ES
- AC: 00270693920158080048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.
(STJ
- REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

Desse modo,
considerando a pertinência da prova oral, dadas as circunstâncias do caso concreto, bem como a conclusão do juízo
a quo
de rejeição dos pleitos autorais por insuficiente demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, vota-se por acolher o recurso interposto e anular a sentença
para o fim de determinar a remessa dos autos para designação da audiência de instrução e julgamento, ante a violação ao devido processo legal.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR a sentença recorrida
, cabendo ao juízo
a quo
a realização da audiência instrutória, com a colheita dos depoimentos testemunhais para, após, proferir novo ato sentencial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1] Art. 33.
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente
, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)